Tribunal: TJDFT
Processo: 0735545-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. SUCUMBÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
1. A parte alega que o acórdão é omisso quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Pede a condenação do recorrente ao pagamento de R$ 8.866,25 — ou, subsidiariamente, R$ 4.433,12 — de honorários.
2. O artigo 55 da Lei 9.099/1995 estabelece que “[e]m segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
3. Se o recurso inominado foi parcialmente provido, não houve recorrente integralmente vencido que ensejasse condenação no pagamento de custas e honorários advocatícios.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.